Tribunal: CARF
Processo: 10380.003507/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003507/2009-98
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.473 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FONCEPI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Processo julgado no período da
manhã do dia 20/06/2023.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003507/2009-98
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003507/2009-98

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, fls. 022261, interposto pela decisão de primeira
instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Ribeirão Preto
(SP), fls. 02226/02255, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ARBITRAMENTO DE LUCRO. IMPROCEDENTE.
Para proceder ao arbitramento dos lucros, a fiscalização deve demonstrar, de modo
inequívoco, a imprestabilidade da escrituração contábil do contribuinte para a
determinação do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos reflexos seguem a sorte do principal, face à coincidência dos fatos
geradores que motivaram as exigências.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Acordam os membros da 15a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar a
impugnação procedente, exonerando o crédito tributário exigido.
Vencido o julgador José Carlos Ortolani, que votou pela manutenção do crédito
tributário, sob o fundamento de que a não apresentação dos livros auxiliares durante o
procedimento de fiscalização impossibilitou a melhor elucidação dos lançamentos
questionados, caracterizando a escrituração como imprestável para a determinação do
Lucro Real, o que justifica o arbitramento efetuado.
Desta decisão, recorre-se de ofício Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em face de o crédito tributário exonerado estar acima do limite de alçada fixado
no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, c/c a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro
de 2001.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2004. O valor
total do crédito tributário do processo corresponde a R$ 3.751.460,00, fls. 002.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003507/2009-98

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Quanto ao Recurso de Ofício, seu motivo foi a exoneração de crédito tributário no
valor total de R$ 3.751.460,00, fls. 002, correspondente à totalidade do crédito exigido.
Contudo, atualmente, o valor de alçada, exonerado, que fundamenta que se recorra
de ofício é de R$ 15 milhões, conforme Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Há regra, vinculante, no CARF sobre como proceder nessa situação:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, uma vez que o montante exonerado é inferior ao novo valor de alçada,
vota-se por não conhecer do recurso de ofício interposto.
CONCLUSÃO:
Devido ao exposto, vota-se em não conhecer do recurso de ofício, nos termos do
relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 2269
DF CARF MF
Original